Tribunal: TJSP
Processo: 1011542-93.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – DOENÇA PREEXISTENTE – Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão dos réus de reforma. ADMISSIBILIDADE: É cabível a negativa da cobertura de seguro de proteção financeira por doença preexistente quando demonstrada a má-fé do contratante, o que ocorreu no caso em questão. Prova da

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SEGURO PRESTAMISTA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – DOENÇA PREEXISTENTE – Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão dos réus de reforma. ADMISSIBILIDADE: É cabível a negativa da cobertura de seguro de proteção financeira por doença preexistente quando demonstrada a má-fé do contratante, o que ocorreu no caso em questão. Prova da má-fé do segurado que isenta a seguradora do pagamento da indenização securitária e do risco de contratar sem a exigência de exames médicos do segurado. Legitimidade passiva do banco configurada. Sentença reformada.

RECURSOS PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1011542-
93.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes USEBENS
SEGUROS S/A e BANCO GMAC S/A, é apelada AYA NAKAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011542-93.2017.8.26.0004 -Voto no 27157
2
VOTO No 27157.
APELAÇÃO No 1011542-93.2017.8.26.0004 SÃO PAULO.
APELANTES: USEBENS SEGUROS S/A. e outro.
APELADA: AYA NAKAMURA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

SEGURO
PRESTAMISTA

FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO

NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO DOENÇA PREEXISTENTE
Sentença que julgou procedente o pedido. Pretensão dos réus de
reforma. ADMISSIBILIDADE: É cabível a negativa da cobertura
de seguro de proteção financeira por doença preexistente quando
demonstrada a má-fé do contratante, o que ocorreu no caso em
questão. Prova da má-fé do segurado que isenta a seguradora do
pagamento da indenização securitária e do risco de contratar sem a
exigência de exames médicos do segurado. Legitimidade passiva
do banco configurada. Sentença reformada.
RECURSOS PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 356/362, declarada a fl. 374, cujo relatório se adota, que,
quanto à ré Ágil Promotora de Vendas Ltda., homologou a desistência da
ação e julgou extinto o processo relativo à ação de obrigação de fazer movida
por Aya Nakamura em relação à essa ré e, em relação aos réus Usebens
Seguros S/A. e Banco GMAC S/A., declarou quitado o financiamento e
condenou esses réus solidariamente à devolução das prestações pagas após a
data do óbito. Em função da sucumbência, os réus foram condenados ao
pagamento das custas, das despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em R$2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011542-93.2017.8.26.0004 -Voto no 27157
3
Inconformada, a ré Usebens Seguros S/A.
apela. Sustenta que o segurado assinou a proposta de adesão, tendo declarado
que estava em perfeitas condições de saúde, sem qualquer ressalva. Explica
que o “de cujus” tinha consciência e capacidade de fato para os atos da vida
civil ao assinar o contrato. Discorre sobre a inexistência do direito à
indenização securitária, sobre a proibição de comportamentos contraditórios e
sobre a limitação do valor da indenização ao saldo devedor do financiamento.
Argumenta que a morte do segurado decorreu de doença pré-existente.
Afirma que agiu em exercício regular de direito e, por isso, não pode ser
condenada ao pagamento das verbas de sucumbência. Pleiteia o provimento
do recurso.
O
Banco
GMAC
também
apela.
Preliminarmente arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o
contrato de seguro foi firmado unicamente com a ré Usebens. Ressalta que o
contrato de seguro é externo em relação à aquisição do veículo e seu
financiamento, especialmente porque o financiamento é de 25/08/2015, ao
passo que o contrato de seguro foi firmado em 25/04/2017. Ressalta que não
é responsável pela cobertura dos eventos previstos na apólice do seguro.
Pleiteia o provimento do recurso.
A autora apresentou contrarrazões a fls.
410/425.
É o relatório.
Os recursos merecem provimento.
Não
tem
fundamento
a
alegação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011542-93.2017.8.26.0004 -Voto no 27157
4
ilegitimidade passiva do Banco, considerando-se que o contrato de seguro foi
firmado na mesma época em que também foi o contrato de financiamento
(fls. 31/36). Verifica-se que o banco intermediou a contratação do seguro, o
que permite o reconhecimento da sua responsabilidade solidária por ter
composto a cadeia de consumo.
No mérito, o pedido é improcedente.
Trata a questão de ação de obrigação de fazer
em que a autora pretende que os réus sejam compelidos a arcarem com o
pagamento do saldo devedor de um veículo financiado por seu falecido filho
com Banco GMAC, sob o fundamento de que o “de cujus” havia contratado
um seguro de proteção financeira com a ré Usebens para o pagamento do
financiamento em questão no caso de morte.
Em seus recursos, os réus pretendem que seja
afastado o dever de pagar a indenização securitária. A seguradora alega que o
óbito decorreu de doença pré-existente.
Importante registrar que a causa da morte do
segurado, filho da autora, foi infarto agudo do miocárdio, aterosclerose de
coronárias e diabetes melitus (fl. 25). O óbito ocorreu em 18/05/2017.
Consta dos autos que o falecido era portador de
diabetes, desde ao menos o ano de 2014 (fls. 188, 194, 200 e 206).
Durante a apuração do sinistro, a seguradora
colheu uma declaração de Cláudio Tomio Nakamura, irmão do segurado, em
que ele afirma que o irmão era portador de Diabetes Tipo I (fls. 175/176 e
181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011542-93.2017.8.26.0004 -Voto no 27157
5
É sabido as doenças cardíacas, em meio a
inúmeros outros males, também são causadas por diabetes.
Resta evidente que o falecido segurado tinha
ciência de sua doença, tendo inclusive repassado a informação a seus
familiares, e mesmo assim omitiu estas informações ao assinar a proposta de
seguro prestamista.
Havia um campo para a ressalva de eventos
preexistentes na proposta do seguro (fl. 253). O falecido assinou logo abaixo,
tendo deixado o campo de informações sobre eventual doenças pré-existentes
em branco.
Ressalte-se que a exigência de exame médico
pré-contratual a respeito de doença preexistente não prevalece quando
demonstrada a má-fé do segurado. Esse é o caso dos autos.
Cabe lembrar que a expressão má-fé é de
natureza civil e negocial e apenas é mencionada com obstáculo legal ao
pagamento da indenização, apesar do triste acontecimento.
Por essas considerações, não é cabível o
pagamento da indenização pleiteada.
Ademais, nos termos do artigo 769, caput, do
Código Civil, “O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que
saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco
coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de
má-fé.”.
In casu, os documentos juntados aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011542-93.2017.8.26.0004 -Voto no 27157
6
comprovam que o segurado falecido omitiu seu verdadeiro estado de saúde ao
firmar o contrato de seguro, de forma que não agiu com a esperada boa-fé que
norteia esse tipo de contrato (art. 765 do C.C.). A perda do direito à
indenização é a consequência legal da sua omissão (art. 766 do C.C.).
Consta dos comentários do C.C. feitos por
Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa que: “É indevido o pagamento
de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se constatado que
a parte segurada, ao firmar o ajuste, sonegou, deliberadamente,
informações relevantes acerca de seu estado de saúde.” (STJ-4a T., REsp
823.090-AgRg, Min. João Otávio, j. 7.5.09, DJ 18.5.09). (...)” (in Código
Civil e legislação civil em vigor, 32a edição atualizada, Editora Saraiva, 2013,
pág. 289, nota 2 ao art. 766).
Em caso semelhante já se decidiu nesta
Colenda 18a Câmara de Direito Privado:
“Ação de cobrança Seguro Prestamista Código de Defesa
do Consumidor Ausência de verossimilhança nas alegações
da autora Inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor)
Não cabimento

Falecimento da segurada Doença preexistente comprovada
nos autos e negada pela segurada no ato da contratação, a
afastar a boa-fé da declarante
Má-fé da segurada
comprovada Perda do direito ao recebimento da indenização
securitária Inteligência dos artigos 765 e 766 do Código
Civil Precedente do C. STJ Pretensão afastada Sentença
Mantida
(...). Recurso não provido.” (Apelação n°
1000856-61.2016.8.26.0397,
rel.
Des.
HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j., por V.U., em 26.11.2018).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011542-93.2017.8.26.0004 -Voto no 27157
7
Conclui-se, assim, que é legítima a recusa da
Seguradora ré ao pagamento da indenização securitária, em razão do
segurado não ter atendido ao requisito da boa-fé contratual quando firmou a
apólice de seguro objeto da demanda.
Assim, respeitado o entendimento contido na r.
sentença, é o caso de improcedência do pedido. Em função da inversão do
julgamento, caberá à autora o pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO aos
recursos dos réus para julgar improcedente o pedido formulado na ação de
obrigação de fazer em questão. Em função da sucumbência, caberá à autora o
pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados por equidade em R$1.200,00 a cada réu apelante.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR